Tribunal: TCU
Processo: 010.401/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Daciano Públio de Castro, Elizabeth Kablukow Bonora Peinado, Florismundo Vieira de Andrade e Marilene da Costa Ferreira, contra o Acórdão 7636/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/92, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, negar-lhes provimento; 9.2. dar ciência aos recorrentes.